Tribunal: TCU
Processo: 026.354/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.354/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erick Araujo Bolorini (XXX.210.587-XX); Fernanda Santana de Avila (XXX.815.050-XX); Luciana Haddad Ferreira (XXX.031.698-XX); Marcelo Freddi Lotufo (XXX.599.018-XX); Mauricio Quelhas Antolin (XXX.965.767-XX); Sonia Sueli Souza do Espirito Santo (XXX.761.577-XX); Thais da Silva Kneodler (XXX.485.137-XX); Thiago da Silva Ferreira (XXX.777.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.